Tribunal: TJDFT
Processo: 0712848-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0712848-66.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA APELADO: LYGIA BUENO DE SOUSA LOUZADA, MARIO EDUARDO BIILL PRIMO, LOUZADA &amp; PRIMO COMERCIO VAREJISTA LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO A parte exequente compareceu aos autos, após a interposição do recurso de apelação, ainda na origem, informando terem os litigantes extrajudicialmente acordado o modo de satisfação da dívida e pugnando pela homologação do acordo firmado (Id 68736511). Indeferida a homologação do acordo pelo julgador primário, foi intimada a parte recorrente a dizer se persistia seu interesse recursal (Id 68736513) tendo ele requerido o julgamento do recurso de apelação que manejou, em 5/12/2024, porque dele não desistira (Id 68736515). Porém, ao exame da avença formalizada, verifiquei estar previsto o pagamento da última parcela do acordo para o dia 20/4/2025, bem como identifiquei a ausência de informação que tenha dado o credor/recorrente quanto a eventual inadimplemento das obrigações pecuniárias assumidas pelos devedores/recorridos. Frente à ocorrência de fato relevante posteriormente à interposição do recurso, ao apelante foi concedido prazo para dizer, sob pena de não conhecimento da impugnação por ele manejada, se persistia o interesse recursal (Id 72386657). Em resposta apresentada em 10/6/2025 (Id 72712470), informou o recorrente estar integralmente quitada a dívida objeto do acordo firmado com o devedor. Declarou não mais persistindo interesse recursal que o levou a interpor o recurso de apelação. É o relato do necessário. Decido. Verifico ter sido a lide resolvida em primeiro grau de jurisdição e estar pendente o julgamento da apelação interposta pelo exequente. O inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Na petição protocolizada pela parte autora, esta informou a perda superveniente do interesse recursal em razão da quitação integral do acordo extrajudicial (Id 72712470). Entendo que a superveniente celebração do acordo afetou o trânsito da apelação interposta pela parte exequente, porque ela desistiu da apelação pendente de julgamento. É inegável a perda do interesse recursal, porque o negócio jurídico abrangeu todo o objeto da demanda, e a recorrente desistiu de prosseguir com o julgamento do recurso. Desse modo, o recurso deixou de ter utilidade e necessidade concretamente pela prática de negócio jurídico posterior a sua interposição. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem julgados no sentido de que o recurso não deve ser conhecido, quando a parte recorrente carecer de interesse recursal. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. CARÁTER SATISFATIVO. AFASTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELA PARTE RÉ PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Carece de interesse recursal quando o pronunciamento judicial buscado não se reveste de utilidade ao recorrente. 2. Evidenciado que, nada obstante o pedido inicial tenha sido julgado improcedente, o autor obteve acesso ao medicamento vindicado, por força da concessão de tutela de urgência, e que, de forma expressa o d. Magistrado sentenciante afastou a possibilidade de ressarcimento dos valores desembolsados pelo DISTRITO FEDERAL para a aquisição do fármaco, mostra-se configurada a falta de interesse recursal quanto à pretensão de reforma da r. sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1240610, 00335933820168070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO à apelação, porque a julgo prejudicada. Certifique-se oportunamente o trânsito em julgado. Dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao juízo de origem, para as providências necessárias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora